Tribunal: TJMT
Processo: 1045693-83.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045693-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FILIPE ANDRE BATISTA DO NASCIMENTO SANCHES - CPF: 071.525.489-86 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ISENÇÃO DO IPVA - DEFICIÊNCIA FÍSICA – VISÃO MONOCULAR – DEVIDAMENTE COMPROVADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E SERASA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A visão monocular é incluída dentre os males autorizadores da isenção (§4º, II do artigo 7º, da Lei nº 7.301/2000). Logo, fazer com que o impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo.

2- A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

3- Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária C/C Anulatória de Débito Fiscal C/C Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
nº 1045693-83.2020.8.11.0041, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido, declarando a ilegalidade das CDA’s nº
20181154359, 20191718507 e 2020600724. Condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida (REsp 914654/RJ) e correção monetária calculada pela variação do INPC a partir da data da presente decisão (Súmula nº 362 do STJ), além de ressarcir à parte autora o valor das custas processuais, devidamente atualizado, bem como ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, arbitrado em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC c/c §4º, III do mesmo dispositivo legal
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o processo administrativo que requeria a isenção do IPVA foi legitimamente desprovido
em razão da desconformidade do pedido com a Portaria nº 100/2001/SEFAZ/MT
, uma vez que ausente o laudo de perícia médica expedida pelo Detran/MT.

Expõe que a referida portaria foi alterada prevendo a substituição da apresentação da perícia médica pelo Detran por um laudo de perícia expedido por profissional do SUS quando se tratar de visão monocular, todavia, a portaria foi alterada em 26/09/18 e o indeferimento administrativo se deu em 07/08/18, portanto a exigência da portaria anterior era válida.

Argumenta que após 26/09/18, quando o laudo do SUS passou a ser aceito, o apelado quedou-se inerte, não tendo apresentado recurso ou protocolado novo requerimento administrativo nos anos seguintes.

Relata que com o vencimento dos débitos e sem a devida quitação, foram encaminhados para a dívida ativa
em 07/11/2018, 24/06/2019 e 01/09/2020, tendo sido legitimamente inscritos e protestados, de maneira que a sentença deve ser reformada.

Quanto ao dano moral aplicado, aduz que o Estado em nada incorreu para prejudicá-lo, e que não houve comprovação de dano experimentado pelo autor pelo protesto da CDA, não havendo demonstração de negativa de emissão de cheques, empréstimos ou qualquer outra ocorrência em razão da certidão positiva dos débitos inscritos em dívida ativa, e que o Estado estaria exercendo seu direito de credor pelo Fisco, não tendo agido de forma contrária ou ilegítima ao ordenamento jurídico.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

As contrarrazões da parte apelada, foram juntadas ao ID
110818495
, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial (ID
118431956
).

É o relatório

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, visando a reforma da sentença que concedeu a isenção de IPVA ao apelado por possuir visão monocular e condenou o apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Extrai-se dos autos que o apelado
é portador de visão monocular, fato este devidamente comprovado nos autos,
reconhecido por laudo de avaliação médica (IDs
110816020, 110816021 e 110816022
).

A isenção do IPVA dos veículos licenciados no Estado de Mato Grosso encontra previsão na Lei Estadual nº 7.301/2000, cujo artigo 7º assim estabelece:

Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

[...]

III -
veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida
; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;

Por sua vez, a Portaria nº 100/2001-SEFAZ, que regulamenta o direito à isenção do mencionado tributo, assim estabelece:

Art. 2º São isentos do pagamento do IPVA:

[...]

III – veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:
a)
pessoa com deficiência física condutora ou conduzida;

[...]

§ 1º Para a concessão da isenção prevista no inciso III do caput, considera-se:

II – pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (vinte graus), ou a ocorrência simultânea de ambas as situações;
(Acrescentado pela Port.
208/09
)

Assim sendo, da análise detida dos autos, verifica-se ser possível a concessão do benefício de isenção do IPVA ao apelado.

Ocorre que, as exigências legais para a concessão da isenção tributária almejada pelo apelado, vão além daquelas previstas em Lei, exigindo também, dentre outros requisitos, a apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND relativa ao ICMS e IPVA para fins gerais; cópia do laudo de vistoria do DETRAN; CNH comprovando estar apto a dirigir veiculo adaptado; Laudo de perícia médica expedido pelo DETRAN, conforme exigências do Anexo I da Portaria nº 24, de 04 de março de 2005 e alínea "b", inciso I, artigo 6º da Portaria 100/2001 – SEFAZ.

Anota-se que visão monocular é incluída dentre os males autorizadores da isenção descrita no § 4º, inciso II do art. 7º da Lei Estadual nº 7.301/2000. Logo, fazer com que o apelado passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo da autoridade apelante.

Nesse sentido, já decidiu em casos análogos, este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
–
IPVA
–
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (
VISÃO

MONOCULAR
) – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A deficiência visual da parte Impetrante restou comprovada. Aplicação do Princípio da Isonomia dado pelo art. 5º, caput, da Constituição Federal.

O fato de o Impetrante estar apto para direção veicular, não excluiu o fato de que a sua deficiência está
autorizada a

isenção
conforme § 4º, inciso I, da Lei Estadual n° 7.301, de 17 de Julho de 2000.

A exigência de obstar a concessão prevista em lei, por decreto ou portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.
(N.U 1011502-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL N° 7.301/2000 – MONOPARESIA – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – EXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ANTERIORES DE IPVA PELA PORTARIA N° 100/2001 – SEFAZ – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo. A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.” (N.U 0011500-40.2012.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020). 2. “TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – Isenção de IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência – Alegação de que a existência de débitos anteriores de IPVA impede a concessão do beneficio – O termo inicial da isenção é a aquisição do veículo pelo deficiente, não o requerimento administrativo – Inadmissível privar do benefício fiscal pessoa comprovadamente necessitada – Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário desprovido”. (TJ-SP – Remessa Necessária Cível: 1017129220198260309 SP 1017012-92.2019.8.26.0309, Relator: J.M. Ribeiro de Paulo, Data de Julgamento: 04/03/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/03/2020)
(TJ -MT – AI:10052297720198110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. A deficiência física da parte Impetrante restou comprovada. Aplicação do Principio da Isonomia dado pelo art. 5º, caput, da Constituição Federal. O fato de o Impetrante estar apto para direção veicular, não excluiu o fato de que a sua deficiência autoriza a isenção, conforme § 4º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.301, de 17 de Julho de 2000. A exigência de obstar a concessão prevista em lei, por decreto ou portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.
(TJ-MT - APL: 10342389220188110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2020)

O Apelado comprovou fartamente que é portador de visão monocular, e a negativa de conceder a isenção de IPVA no presente caso, tendo por fundamento a regularidade fiscal do postulante é medida que extrapola o princípio da legalidade estrita. Ainda, fere o principio da isonomia e dignidade da pessoa humana.

Além do que, não pode um decreto ou uma portaria, criar condicionantes não previstas na lei, devendo observância ao princípio da hierarquia das normas.

As normas secundarias, não tem o poder de gerar direitos, nem, tão pouco, de impor obrigações. Não podem contrariar as normas primárias (a legislação constitucional e infraconstitucional), sob pena de invalidade.

É exatamente o que acontece no caso em apreço, onde uma portaria impõe exigências de modo a criar óbices para parte na obtenção de um benefício assegurado por lei. Pode-se afirmar inclusive, que todas normas infralegais que afrontem normas de hierarquia superior, são insubsistentes.

A exigência de apresentação do laudo pericial emitido pelo Detran no caso concreto inclusive foi revista pela Administração Pública, ao editar a referida portaria substituindo tal exigência pela apresentação do laudo emitido por profissional do SUS, fato que corrobora que a exigência não era fundamental, desde que comprovada a deficiência visual.

O principio do devido processo legal, que lastreia todo leque de garantias constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos assegura que todo julgamento seja realizado com a observância das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais.

No que tange ao dano moral, como bem lançado na sentença de primeiro grau, restando claro que o apelado possuía direito à isenção quando do requerimento administrativo, a constituição indevida do débito e o protesto da CDA conferem a impropriedade na prestação do serviço público e apontam o dever de indenizar.

Sendo assim, restou configurado o dano moral
uma vez que demonstrada a falha e o erro na prestação do serviço, resultando em prejuízos e transtornos ao apelado, extrapolando o mero dissabor, na medida em que o mesmo teve seu nome protestado por um débito constituído por obra de um equívoco.

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar
dano

moral
, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente, que ainda causou protesto indevido, enseja o reconhecimento de
dano

moral
a ser indenizado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PROTESTO DE DÍVIDA DE
IPVA
– ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO E PROTESTO INDEVIDOS – PLEITO DE
DANO
MATERIAL E
MORAL
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE EXCLUSIVA DE AUSÊNCIA DE
DANO

MORAL
E VALOR EXCESSIVO – VEÍCULO ADQUIRIDO
EM LEILÃO – BEM DE PROPRIEDADE ANTERIOR DO MUNICÍPIO
–
ISENÇÃO
DE
IPVA
DE BEM PÚBLICO – PAGAMENTO PROPORCIONAL PELA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE DÍVIDA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IRREGULAR – PROTESTO INDEVIDO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO –
DANO

MORAL
IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para
causar
dano

moral
, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente, que ainda causou protesto indevido, enseja o reconhecimento de
dano

moral
a ser indenizado.

Dano

moral
é dor, sofrimento
, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos já quitados, imperioso o reconhecimento do dever de restituir o valor gasto com emissão de certidão e da obrigação de indenizar o contribuinte
por
dano

moral
.

O valor da indenização por
dano

moral
deve
ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1002022-02.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Dessa forma, mantenho a condenação em danos morais aplicada em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada pelos seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022